Tribunal: TJPA
Processo: 0003822-95.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISOS I E II C/C ART.70, AMBOS DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime de roubo pelo recorrente. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
PROCESSO N.º 0003822-95.2012.8.14.0006
APELANTE: JOHN MAIKO SANTOS DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II C/C ART.70, AMBOS DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
IMPROCEDÊNCIA.

Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime de roubo pelo recorrente
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento,

consoante fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
O julgamento do presente feito foi presidido pelo Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA N.º 0003822-95.2012.8.14.0006
APELANTE: JOHN MAIKO SANTOS DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

R e l a t ó r i o

JOHN MAIKO SANTOS DA SILVA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra na inicial que no dia 16 de abril de 2012, por volta da 06:45min., o apelante, acompanhado do adolescente Alex Renan Rodrigues dos Santos, praticou os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, subtraindo bens de propriedade de Orlando Miranda Júnior e Júlio Roberto Ferreira Alves, mediante grave ameaça por arma de fogo, tendo, ao final, subtraído a bicicleta da última vítima para empreender fuga.

Após as vítimas terem acionado a Polícia Militar, e as devidas diligências sido realizadas, o apelante foi encontrado e preso em flagrante.

Transcorrida a instrução processual, o recorrente foi sentenciado, por cada crime de roubo qualificado, à pena de 08 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias, e 178 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, por infringência ao art. 157, § 2º, incisos I e II c/c art. 70 do CPB.

Inconformado, interpõe o presente recurso, requerendo absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Requer em suas razões
absolvição por insuficiência de provas
, estando a condenação fundamentada exclusivamente no depoimento unilateral da vítima.

Pela análise dos autos entende esta relatora que a materialidade e autoria delitiva de ambos os crimes restam indubitavelmente comprovadas
. Consta à fl. 22-IPL, o Auto de apresentação e apreensão e o Auto de Entrega (fls. 41 e 43-IPL), bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

A vítima Orlando Miranda Júnior, ouvida em juízo, relatou:
¿QUE estava na saída do seu local de trabalho. Que era vigilante. Que abriu o portão para a entrada do doutro funcionário, que também foi vítima. Que dois agentes os abordaram. Que colocaram arma na cabeça e na boca do depoente. Que o adolescente estava com a arma. Que lhe deram uma coronhada na cabeça do depoente. Que levaram cordão e celular do depoente. Que recuperou somente o celular. Que reconhece o acusado presente. Que o acusado intimidou. Que levaram as vítimas para dentro da escola. Que da outra vítima subtraíram uma bicicleta e quantia em dinheiro. Que o acusado lhe ¿baculejou¿. Que foi agressivo dizendo que se o depoente reagisse ia levar bala na cabeça¿.

O referido depoimento é corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

A testemunha PM Hernani Farias narrou que foi solicitado através de um funcionário da escola informando sobre o assalto. Que pegaram as duas vítimas. Que avistaram o acusado e outro. Que as vítimas os reconheceram. Que confessaram. Que foi pela manhã. Da mesma forma, o PM Marco Antônio narrou que recorda que as vítimas reconheceram os agentes, quando foram abordados. Que as vítimas acionaram a viatura relatando o assalto. Que um dos agentes estava com celular da vítima e o outro agente estava com a carteira porta cédulas. Que o celular estava no bolso do acusado. Que as vítimas relataram sobre a arma.

Assim, cotejando todos os elementos probatórios constantes dos autos, tanto os colhidos na instrução judicial e em sede policial, resta devidamente comprovada a prática do crime de roubo pelo apelante. Ademais, nos termos do artigo 155 do CPP o juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas, não havendo em que se falar em aplicação in casu do princípio do
in dúbio pro reo.

Sobre a matéria, colaciono os julgados abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, corroborado pelo depoimento da vítima em juízo, que se mostrou firme e coerente, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão condenatório.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (grifo nosso)
3. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
1. A existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
2. O quantum de elevação comporta reparo, contudo, pois apesar de ter sido indicado corretamente o fundamento para elevar a pena-base, verifica-se que o aumento na fração de 1/2 (metade), em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se desproporcional, sendo devida a redução para um patamar adequado e razoável ao caso.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE AO QUANTUM FINAL DA SANÇÃO. ALTERAÇÃO PARA O MODO SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, redimensionada a reprimenda para patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, mostra-se proporcional a alteração do regime inicial para o semiaberto, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
2. Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena para 6 anos, 6 meses de 12 dias de reclusão e multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) grifo nosso.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO IDÔNEO DE PROVA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. (Omissis)
2. (Omissis)
3. (Omissis)
4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013).
5. (Omissis)
6. (Omissis)
7. (Omissis)
8. (Omissis)
(HC 363.933/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

P.R.I.

Belém(PA), 18 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora